Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703477-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO FAGUNDES DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS PALMEIRAS QI 416, CONJUNTO 1 LOTE 01/16, BLOCOS A,B,C E D D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme decisão de ID 15190438, restou indeferido o pedido do agravante de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Por conseguinte, foi-lhe oportunizado o recolhimento do preparo recursal em 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante certidão de ID 15071590, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação. Nesse passo, verifica-se a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, sua inadmissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora